Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO Defiro a suspensão do processo, conforme requerido pela agravante (ID 46551490), pelo prazo de 60 dias, aguardando-se os procedimentos de adjudicação de imóvel penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, o que poderá ensejar a satisfação do crédito perseguido nos presentes autos (CPC/2015 904 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator